Tribunal: TCU
Processo: 026.373/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela empresa Porto Construções Ltda. - na condição de empresa contratada no âmbito do TC/PAC 0226/08, contra o Acórdão 8933/2021-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pela empresa Porto Construções Ltda., contratada no âmbito do Termo de Compromisso TC/PAC 0226/2008, firmado entre a Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA e a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), com o objetivo de implantar sistema de esgotamento sanitário no referido município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.